Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-06.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704851-06.2023.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RAFFAEL JUNIO RODRIGUES SOARES RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., JUSBRASIL, LLC DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROVEDOR DE PESQUISA. RESULTADO DAS BUSCAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFORMAÇÕES PÚBLICAS E VERÍDICAS. TEMA 786 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE DESINDEXAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO NO DIREITO À INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 2. O autor/recorrente, preliminarmente, requer a gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela condenação da ré/recorrida à obrigação de desvincular o nome do autor/recorrente dos processos criminais mencionados, relacionados à Lei Maria da Penha. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). 4. Contrarrazões apresentadas (ID 60440525 e 60440527). Pugnam os recorridos pela manutenção da sentença. 5. A Constituição Federal, no seu artigo 220, assegura a ampla liberdade de expressão, enquanto no seu artigo 5.o, inciso X, protege os direitos da personalidade, como o direito à honra, imagem e privacidade. A liberdade de expressão deve ser prestigiada, na hipótese de colisão com o direito da personalidade, exceto quando constatado evidente abuso da liberdade de expressão (Acórdão 1692700, 07051270320238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. No caso, não ocorreu excesso ou abuso no exercício da liberdade de expressão e de informação, a justificar a desindexação reclamada pelo autor/recorrente. Ademais, ressalvada a hipótese de não atendimento de ordem judicial para retirada de conteúdo ofensivo, os provedores de pesquisa não podem ser responsabilizados pelo conteúdo do resultado das buscas realizadas pelos usuários, e tampouco podem ser obrigados a filtrar o conteúdo das pesquisas feitas pelos usuários. Inteligência dos artigos 18 e 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. 7. E segundo o Tema 786, do Supremo Tribunal Federal (RE 1.010.606/RJ): "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral- e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível". 8. Nesse contexto, inexistindo abuso no direito à informação, a desindexação pretendida, que almeja desvincular o nome do autor dos processos criminais, não merece acolhimento. Com efeito, as informações relacionadas aos processos criminais indexados são públicas e verídicas, disponibilizadas pelo Poder Judiciário, por meio oficial (Dje). 9. Destarte, a obrigação de fazer reclamada pelo autor/recorrente carece de tem amparo legal, porquanto inexistente excesso ou abuso no exercício da liberdade de informação. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 11.Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. A parte recorrente alega ofensa ao art. 1o, inciso III e art. 5o, inciso X, ambos da Constituição, sob o fundamento de que a pessoa natural possui o direito de desvincular seu nome de sítios de pesquisa processual que publicam dados sensíveis e que afrontam direitos fundamentais. Assevera que é lícito ao autor e, não ofende o tema 786 do STF, a desindexação do seu nome do conteúdo obtido por ferramentas de busca nos provedores de internet, haja vista o conteúdo se referir a uma ação arquivada oriunda de uma denúncia rejeitada por falta de provas. Afirma que a restrição solicitada não viola a proibição do direito ao esquecimento e protege o direito à imagem do cidadão. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, no que circunscreve ao tema 786, cuja tese fixada ora se transcreve: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível". Ademais, em que pese os argumentos do recorrente apontando excesso no direito à informação, importante mencionar que houve análise do Colegiado neste sentido e, diante do juízo de ponderação, foi proferida decisão explicitando a ausência do excesso ao direito a informação. Assim, rever tais pontos e afastar o entendimento da Turma Recursal, implicaria na reanálise dos fatos e provas, procedimento vedado em sede de análise do recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 da Suprema Corte. Portanto, nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário, conforme art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V, do CPC. Publique-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal